Tribunal: TJSP
Processo: 0000127-73.2018.8.26.0626
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação. Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Preliminar rejeitada. Ausência de nulidade a macular a prova. Mérito. Absolvição. Impossibilidade. Prova segura. Penas bem aplicadas, bem como o regime inicial aberto, com a substituição da reclusiva por penas restritivas de direitos. Recurso desprovido, ficando mantida a sentença recorrida.